Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-16.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002050-16.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.957.911-45 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0740-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ( Participaram do Julgamento: DESA.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SR DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício decorrente de acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos n.° 1002050-16.2018.811.0051, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 129641671):

“Vistos etc.

Francisco Benedito Souza de Oliveira, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, igualmente qualificado.

Devidamente intimado, o Requerido apresentou contestação.

O Requerente impugnou a contestação.

Feita a perícia, concluiu-se pela inexistência de incapacidade laborativa.

Mais uma vez aos autos, o Requerente impugnou o laudo pericial.

É o relato do necessário. Fundamento.

– Da Aposentadoria por Invalidez

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Os requisitos para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho.

Para a obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, cumpre ao interessado demonstrar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, "a" c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91, salvo para os casos descritos no art. 26, II, da Lei 8.213/91.

Conforme vemos em análise à perícia médica constatou-se que o Requerente não possui incapacidade laborativa.

Para melhor elucidação, colaciono a conclusão exarada no laudo pericial:

“Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor é portador apresenta lesão do músculo bíceps (ruptura do bíceps).

Não há incapacidade laborativa, apenas houve redução da sua capacidade laborativa com restrições para levantamento de peso excesso e esforços físicos intensos.”

Ao contrário dos argumentos lançados pelo Requerente, o laudo pericial, bem, como sua posterior complementação, levou em consideração todas as suas particularidades e condições fisiológicas e sociais para fundamentar suas conclusões.

Dessa forma, nada há que se alterar no laudo pericial apresentado, até mesmo porque, a perita reconheceu mesmo a existência de patologias, mas atestou que as moléstias apresentadas não incapacitam o Requerente para o seu labor habitual.

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, não há que se falar em direito à aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido do Requerente.

– Do Auxílio-Doença

Como se sabe, o auxílio-doença, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias.

A incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, porém, não ficou comprovada, uma vez que a perícia realizada constatou que não há incapacidade laborativa.

Assim, fica evidente não estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença. Nesse sentido temos sólida jurisprudência:

“No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 64)

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2021.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Apregoa que, apesar de o laudo pericial indicar a existência de capacidade laborativa, conquanto tenha constatado a presença da doença, os relatórios médicos e atestados que instruem o feito demonstram a presença de incapacidade laboral.

Argumenta que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, de modo que deve avaliar as demais provas, que, analisadas conjuntamente, indicam a necessidade de concessão do benefício previdenciário.

Verbera que a sentença é nula, pois calcada em laudo técnico contraditório, negando a possibilidade de repetição de prova técnica, o que afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. Além disso, assevera que a perícia médica deveria ter sido realizada por médico especialista, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por essas razões, requer (ID. 129641672):

“a) O recebimento do presente recurso, em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, por qualquer um dos seus fundamentos, em especial:

I) Para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter a Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, inclusive o ponto controvertido, qual seja, requisito da incapacidade laboral decorrente de enfermidade, conforme ampla prova documental trazida durante toda instrução processual de primeira instância;

II) Alternativamente, não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento ao recurso para o fim de anulação da sentença, uma vez que, o laudo pericial oficial no qual se funda a decisão de primeira instância, é totalmente contraditório às demais provas produzidas;

III) Outrossim, ainda alternativamente, o provimento do recurso para o fim de anulação da sentença, pois o laudo pericial oficial foi elaborado por médico perito não especialista na doença que acomete a Apelante;

b) A reforma da sentença inclusive, quanto a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, para o fim de reconhecer como sucumbente o Apelado”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, por não evidenciar interesse público a ensejar a atuação ministerial (ID. 130656160).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos n.° 1002050-16.2018.811.0051, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Como é cediço, compete à Justiça Ordinária Estadual processar e julgar, em ambas as instâncias, as causas previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, nos termos do artigo 109, inciso I, da Magna Carta e Súmulas n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

““Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve levar em consideração o pedido e a causa de pedir, constantes da petição inicial. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

I - A Justiça estadual é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste e cumulação), porquanto art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito.

II - A competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve ser determinada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial.

III - A partir da análise da petição inicial (fls. 4-9), é possível verificar que o pedido principal consiste na concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, já a causa de pedir não indica qualquer relação com a atividade laboral. Conclui-se que tanto o pedido quanto a causa de pedir da ação possuem natureza previdenciária, razão pela qual compete à Justiça Federal processá-la e julgá-la.

IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente para a causa o Juízo federal da 1ª Unidade Avançada de Atendimento em Ivaiporã/PR”.

(STJ - CC: 187898 PR 2022/0123466-4, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022). (Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, a despeito de a parte apelante ter afirmado que sofreu acidente de trabalho, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o perito nomeado pelo juízo destacou que não há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões detectadas, ressaltando que não ocorreu acidente de trabalho (ID. 12641663). Veja-se:

“(...)22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Não foi acidente.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o(a) periciado(a) habitualmente exercia?

R- Não se aplica. Não foi acidente. (...)”.

Ademais, não foram apresentados sequer indícios acerca da existência do alegado infortúnio, tal como Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, ou outros elementos de prova a corroborar suas alegações.

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna”.
(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

2. Incompetência para apreciação do recurso”.

(N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] Na hipótese dos autos, a despeito da parte apelante ter afirmado que sofreu acidente de trabalho, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o perito nomeado pelo juízo destacou que não há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões detectada, ressaltando que não ocorreu acidente de trabalho (ID. 12641663). Veja-se:

‘(...)22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Não foi acidente.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o(a) periciado(a) habitualmente exercia?

R- Não se aplica. Não foi acidente. (...)’.

Ademais, não foram apresentados sequer indícios acerca da existência do alegado infortúnio, tal como Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, ou outros elementos de prova a corroborar suas alegações.

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau [...].

A circunstância de o laudo pericial ter concluído que a incapacidade do apelante não decorreria de acidente de trabalho, salvo o sempre devido respeito, não é relevante para fixação da competência nas causas de natureza previdenciária propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visto que aquela é fixada conforme a causa de pedir e os pedidos postos na inicial.

[...] Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’ (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 172255/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020).

No caso, a causa de pedir da pretensão de percepção de auxílio-doença senta praça na alegação de que, “
No mês de novembro em virtude de sua função carregando caixas contendo frango pesadas o autor e começou a sentir dores no braço e que ficavam mais intensa, causando assim no dia 16 de janeiro de 2018 enquanto estava trabalhando houve o rompimento do tendão do braço esquerdo e assim procurou atendimento médico. A médica solicitou desvio de função (conforme se prova pela inclusa do atestado médico anexado), pois o autor não possuía condição de continuar no trabalho, porém logo em seguida a empresa encerrou suas funções e demitiu o autor
” (inicial, Id. 129640881 – fls. 1/2).

Assim, patente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de natureza previdenciária decorrente de acidente de trabalho, a teor do artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. [sem negrito no original].

[...] ‘Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho’ (Súmula 15/STJ); ‘Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista’ (Súmula 501/STF). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1843199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2019).

Ademais, a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante ingresse com nova pretensão na Justiça Federal, desde que não relacionada a acidente de trabalho.

[...] Na forma da jurisprudência, ‘
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
’ (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 176903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para declarar a competência deste Tribunal para processar e julgar a apelação e, no mérito, negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NAO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Senhora Presidente,

Indubitavelmente, para se aferir a competência de um órgão do poder judiciário, é necessário passar pelos elementos da ação, ou seja, os sujeitos, a causa de pedir remota e o pedido imediato e mediato.

Na hipótese em análise, após a perícia, chegou ao resultado de ausência de nexo de causalidade, mas esta situação pura e simplesmente não desloca a competência, como enfatizou o desembargador Luiz Carlos da Costa, portanto, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
:

[...]

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos n.° 1002050-16.2018.811.0051, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 129641671):

[...]

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Apregoa que, apesar do laudo pericial indicar a existência de capacidade laborativa, conquanto tenha constatado a presença da doença, os relatórios médicos e atestados que instruem o feito demonstram a presença de incapacidade laboral.

Argumenta que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, de modo que deve avaliar as demais provas, que analisadas conjuntamente, indicam a necessidade de concessão do benefício previdenciário.

Verbera que a sentença é nula, pois calcada em lauto técnico contraditório, negando a possibilidade de repetição de prova técnica, o que afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. Além disso, assevera que a perícia médica deveria ter sido realizada por médico especialista, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por essas razões, requer (ID. 129641672):

“a) O recebimento do presente recurso, em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, por qualquer um dos seus fundamentos, em especial:

I) Para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter a Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, inclusive o ponto controvertido, qual seja, requisito da incapacidade laboral decorrente de enfermidade, conforme ampla prova documental trazida durante toda instrução processual de primeira instância;

[...]

A Exma
.
Relatora
, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do recurso
, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Enfatizou na decisão que,
o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

Após pedido de vista, o
Exmo. Sr.

Des. Luiz Carlos da Costa

(1º vogal)
, apresentou voto no sentido de
declarar a competência deste Tribunal para processar e julgar a apelação e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Destacou na decisão que, embora a incapacidade do segurado não decorre de acidente de trabalho, não é relevante para a fixação da competência nas causas de natureza previdenciária interposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, uma vez que é fixada conforme a causa de pedir e os pedidos opostos na inicial.

O
Exmo. Desembargador

Mário Roberto Kono de Oliveira (2º vogal),
acompanhou o voto da eminente Relatora.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
Francisco Benedito de Souza
postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença), em virtude do alegado acidente de trabalho que resultou na distensão muscular com CID 10 M62.6 no braço esquerdo, o que torna incapaz para desenvolver as atividades laborativas.

Constata-se ainda, que o laudo pericial produzido nos autos, consignou que não há nexo entre a atividade desempenhada e lesões detectadas. Confira-se:

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Não foi acidente.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o(a) periciado(a) habitualmente exercia?

R- Não se aplica. Não foi acidente.

[...]

Além do mais, conforme restou consignado no voto da eminente relatora,
in verbis
:
não foram apresentados sequer indícios acerca da existência do alegado infortúnio, tal como Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, ou outros elementos de prova a corroborar suas alegações
.

Assim, o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista nos art.
59
,
42
e
86
, da Lei
8.213
/91, daí porque não é
devido

qualquer

benefício

acidentário
, uma vez que o perito foi enfático ao afirmar que,
não há
nexo

etiológico

entre
a moléstia apresentada e o suposto acidente sofrido pelo segurado.

Assim, como o pedido e a
causa
de
pedir
atraíram a aplicação da exceção da
competência
da Justiça Federal prevista no art.
109
,
I
, da
CF/88
, a ausência de nexo de causalidade entre a incapacidade sofrida pelo autor/apelante e o suposto acidente de trabalho diz respeito ao próprio julgamento de mérito do feito. Esse juízo, formado apenas após a fase de instrução e a partir da prova pericial, não afasta a
competência
da Justiça Estadual. Pode interferir, como de fato interfere, na resolução do mérito da
ação
, resultando, possível improcedência do pedido de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Esse também é o entendimento do STJ. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4.
Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal
. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial
. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII. Na forma da jurisprudência, "
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/6/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/6/2021) [Destaquei]

Desse modo, ainda que, a prova pericial produzida em juízo possa indicar a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a
competência
jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da
causa
de
pedir
contidos na petição inicial.

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Com essas considerações, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
para acompanhar o 1º vogal,
Des.

Luiz Carlos da Costa,
para reconhecer a competência da Justiça Estadual, para processar e julgar a presente ação.

No mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Como o desembargador Luiz Carlos da Costa analisou e votou o mérito, deve-se colher o voto da relatora e do desembargador Mario Kono.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Se o juiz de primeiro grau analisou apenas a preliminar sem adentrar ao mérito, depois da reforma do Código de Processo Civil, pelo efeito da não surpresa, talvez fosse o caso de retornar ao primeiro grau, para ouvir a parte contrária quanto ao mérito antes de decidir.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Se a ação estiver madura, o Tribunal pode julgar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Se no recurso já alegou, nas contrarrazões não há surpresa.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Se houve alegação, aplica-se o artigo 10 e não há supressão de instância.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares,

Trarei o voto mérito na próxima sessão.

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023:

A CAMARA POR MAIORIA, RECONHECEU A COMPETENCIA DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL. AUTOS RETORNAM A RELATORA PARA ANALISE DO MERITO.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos n.° 1002050-16.2018.811.0051, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do feito que a parte apelante ajuizou “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO LIMINAR” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 129640881):

“a)Concedido o Benefício da Justiça Gratuita, para fins de eventual interposição de recurso perante a Turma Recursal, por ser pobre nos termos da lei;

b)Deferida a tutela de evidência em caráter de medida liminar inaudita altera pars, pela condenação da Ré a conceder-lhe o benefício previdenciário pretendido, no prazo máximo de 30 dias;

c) Determinada a citação/notificação do INSS, na pessoa do seu representante legal, para que responda a presente demanda, no prazo legal, sob pena de revelia;

d)RECEBIDA E PROCESSADA A PRESENTE AÇÃO, CONFIRMANDO-SE AO FINAL DESTA A TUTELA DE EVIDÊNCIA EM FAVOR DO AUTOR E CONDENANDO O INSS A CONCEDER-LHE O AUXÍLIO-DOENÇA REQUERIDO, bem como a pagar as parcelas vencidas desde essa data, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

e) Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente a documental.

- O autor ainda declara estar ciente de que: (1) os valores postulados perante o Juizado Especial Federal não poderão exceder 60 (sessenta) salários mínimos; (2) deverá comparecer na data e horário indicados para realização de perícia médica e audiências, se for o caso, sendo que o não comparecimento acarretará a extinção do processo; (3) deverá comunicar qualquer alteração de endereço, telefone ou e-mail no curso do processo.

f) A condenação do Órgão Requerido, no pagamento dos honorários advocatícios no percentual equivalente a 20% sobre a condenação, conforme preleciona o art. 85 § 2º do Código de Processo Civil”.

Conforme narrado na petição inicial, na data de 16.01.2018, enquanto estava trabalhando, a parte apelante sofreu rompimento do tendão do braço esquerdo, motivo pelo qual solicitou auxílio-doença previdenciário, que foi indeferido pela parte apelada (ID. 129640893).

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a capacidade laboral da parte apelante, bem como a ausência de nexo causal entre a enfermidade declarada e a atividade laboral (ID. 129641655 e 129641663).

Ao sentenciar o feito, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos, por concluir que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença (ID. 129641671).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar cabalmente demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

In casu
, a despeito da parte apelante ter afirmado que sofreu acidente de trabalho, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o perito nomeado pelo juízo destacou que não há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões detectadas, ressaltando que não ocorreu acidente de trabalho (ID. 12641663). Veja-se:

“(...)22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Não foi acidente.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o(a) periciado(a) habitualmente exercia?

R- Não se aplica. Não foi acidente. (...)”.

Além disso, não há comprovação de que o rompimento do tendão de membro superior da parte apelante ocorreu durante o período de trabalho, haja vista a inexistência de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT ou qualquer outro elemento de prova a corroborar suas alegações, ônus que incumbia à parte apelante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Outrossim, conforme estabelece o disposto no artigo 20, § 1°, alínea c, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito nesse voto, não são consideradas como doença do trabalho as enfermidades que não produzam incapacidade laborativa.

Na hipótese, a perícia médica judicial foi enfática em atestar a capacidade laboral da parte apelante. Veja-se (ID. 129641655 e 129641663):

“5- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta lesão do musculo bíceps(ruptura do bíceps).

Não há incapacidade laborativa, apenas houve redução da sua capacidade laborativa com restrições para levantamento de peso excesso e esforços físicos intensos
.

RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU.

1. Perito Judicial já atuou como médico assistente da(o) pericianda(o)?

R- Não.

2. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com a(o) pericianda(o) antes da realização da perícia judicial neste processo?

R- Não.

3. Qual a patologia apresentada pela examinada? (informar o CID)

R- Lesão do musculo bíceps(ruptura do bíceps) com CID S46.2( CID correta)

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R- Exame físico, laudo médico, histórico da doença e análise dos exames complementares.

5. Há necessidade de novos exames?

R- Não.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do(a) autor(a)? (Descrever sucintamente as tarefas).

• Consta registrado na carteira de trabalho que exerce a função de carregador,

trabalhador Rural, serviços gerais em diferentes empresas.

• Consta registro na carteira de trabalho que de 08.06.2016 a 21.02.2017 o autor

exerceu a função de serviços gerais.

• Consta registro na carteira de trabalho que de 25.09.2017 a 27.07.2018 o autor

exerceu a função de movimentador de mercadoria.

• O autor informou que de 2018 até a presente data trabalha na função de serviços

gerais(informal e faz bicos).

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R- Vide item 3.2. Histórico da doença narrado pelo Autor e item 3.3.Exame físico

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R- Em grau leve.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R- A doença pode ser tratada com procedimento cirúrgico.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R- Não.

11. Qual a data de início da doença?

R- Há 2 anos pelo histórico da doença narrado pelo Autor.

12. Qual a data de início da incapacidade?

R- Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R- Pelo exame complementar e laudo médico, histórico da doença.

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato da pericianda?

R- Sim e, também exame clínico, histórico da doença e exame complementar.

15. O(A) autor(a) apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R- Sim.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R-
Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial, apenas há restrições para levantamento de peso excesso e esforços físicos intensos para evitar o agravamento da doença.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R-
Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial, apenas há restrições para levantamento de peso excesso e esforços físicos intensos para evitar o agravamento da doença.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R-
Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação?

R-
Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial
.

20. Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R-
Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial
.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R- Exame clínico e exame complementar.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Não foi acidente.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o(a) periciado(a) habitualmente exercia?

R- Não se aplica. Não foi acidente.

25. O(A) autor(a) está seguindo o tratamento médico recomendado?

R- O autor informou que sem tratamento específico. A lesão pode ser tratada apenas com procedimento cirúrgico.

26. Indique em que se baseou a resposta ao quesito. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R- Não se aplica. O autor informou que sem tratamento específico. A lesão pode ser tratada

apenas com procedimento cirúrgico”. (Grifo nosso).

Dessa feita, não foi legitimada nos autos a existência de incapacidade laborativa, tampouco o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a atividade anteriormente exercida pela parte apelante, de modo que figura inadmissível o deferimento de benefício de natureza acidentária.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Desse modo, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, concluo pela impossibilidade de concessão do benefício pleiteado, ressalvando, contudo, que a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) na justiça especializada.

No que se refere à insurgência da parte apelante quanto ao perito nomeado pelo juízo, verifica-se que os argumentos do segurado fundam-se no seu inconformismo com o resultado da perícia médica, o que não desnatura o conteúdo do parecer profissional.

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de repetição da prova técnica, tendo em vista que, ao magistrado, como destinatário das provas, incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

Outrossim, mister ressaltar que os documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem aptidão para afastar a prova pericial, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

Nesse contexto, salienta-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise histórica da parte e exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinente. Logo, referida prova técnica merece confiança e credibilidade.

Para mais, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de médico especialista para a realização de perícia. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS - NULIDADE DE SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – rejeição – ausência de comprovação dA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2.
O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade
.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido”.

(N.U 0038296-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1001853-85.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

V O T O:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Tratando-se de competência da justiça estadual, entendo que a questão se resume a saber se o requerente tem direito ao auxílio acidente, que é provisório, conforme o laudo.

Ao mesmo tempo, o autor sofreu uma lesão, cujo tratamento recomendado é cirúrgico, ou seja, até a cirurgia ele se encontra impossibilitado para o trabalho.

O trabalho dele consistia no transporte de mercadoria, carregamento de carga de frango, ou seja, ele depende dos músculos para trabalhar. Como não conseguia mais exercer essa atividade, foi demitido da empresa.

O auxílio doença é pago pelo INSS para esses casos temporários, até que o beneficiário se recupere e tenha condições de retornar ao trabalho.

O pedido, no mérito, se limita ao auxílio doença, até que o requerente recupere sua capacidade laborativa, o que já pode ter ocorrido, visto que o processo é do ano de 2018, mas essa informação não está nos autos.

Por esta razão, com a devida vênia à relatora, no mérito, dou provimento ao recurso para determinar a implantação do auxílio doença desde o requerimento administrativo, até a data da sua total reabilitação para a função.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora, porque temos competência apenas para conceder auxílio doença em razão de acidente do trabalho ou aposentadoria em razão de acidente do trabalho.

No presente caso, restou demonstrado que as lesões não advêm de acidente do trabalho, o que lhe confere direito ao auxílio doença e ele poderia ter feito, mas sem relacionar ao acidente do trabalho, que é um valor maior, portanto, ele deveria querer perante a justiça federal. Não é competência da Justiça Estadual.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Desembargadora Helena,

Essa era minha dúvida, mas pelo que entendi, reconhecemos a preliminar pela competência, justamente reconhecendo se tratar de acidente de trabalho.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Não, o STJ decidiu que o que define a competência é o pedido da parte e ela não pode mudar o pedido. A parte requereu acidente do trabalho, mas se não se tratar de acidente do trabalho, deve-se julgar improcedente.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Entendi que quando o julgamento foi para a técnica de julgamento pela competência da justiça estadual, já havia sido analisado que se tratava de lesão decorrente de acidente do trabalho, senão, a princípio, estaria certa a relatora quando, no primeiro julgamento, reconheceu e declinou da nossa competência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

A relatora declinou porque no laudo disse que as lesões não tinham relação com acidente do trabalho. O desembargador Luiz Carlos entendeu que quem estabeleceu a competência foi a parte, ao dizer que se tratava de acidente do trabalho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Se não havia sido apreciado anteriormente, não comprovou o nexo de causalidade, retifico meu voto para acompanhar o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

A relatora, inclusive, mencionou que a parte poderá pleitear, no juízo competente, o auxilio doença.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Mantenho meu voto, no mesmo sentido do voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023